Tribunal: STJ
Processo: 1501161-34.2021.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880564 - SP (2025/0085289-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONEL MACHADO PINTO
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que manteve a condenação do agravante por roubo majorado e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso
material de delitos.
2. O Tribunal de origem absolveu o agravante do crime de
desobediência, mas manteve a condenação pelos demais delitos,
considerando a união de vontades entre os agentes desde os primeiros
atos.
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do
agravante pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação
de deficiência probatória e a pretensão de desclassificação para o crime
de receptação, além do reconhecimento de participação de menor
importância.
4. A revisão da condenação demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a minorante do art. 29, §
1o, do Código Penal não se aplica quando há divisão de tarefas entre os
agentes, caracterizando coautoria.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA48401269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 93f07436-1dd3-484e-8c87-c0f5f82662f1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 93f07436-1dd3-484e-8c87-c0f5f82662f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880564 - SP (2025/0085289-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONEL MACHADO PINTO
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que manteve a condenação do agravante por roubo majorado e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso
material de delitos.
2. O Tribunal de origem absolveu o agravante do crime de
desobediência, mas manteve a condenação pelos demais delitos,
considerando a união de vontades entre os agentes desde os primeiros
atos.
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do
agravante pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação
de deficiência probatória e a pretensão de desclassificação para o crime
de receptação, além do reconhecimento de participação de menor
importância.
4. A revisão da condenação demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48400883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:00
Código de Controle do Documento: d4c842ae-94a0-4339-b96d-bec8c76e29c1

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a minorante do art. 29, §
1o, do Código Penal não se aplica quando há divisão de tarefas entre os
agentes, caracterizando coautoria.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LEANDRO MENDES em adversidade à
decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 695):
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO SUSCITADA PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 226, DO CPP INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA, AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA MULTA E
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DESCABIMENTO
POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DE DOIS DOS
RÉUS ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO
COMPROVADOS ABSOLVIÇÃO IMPOSSBILIDADE DESOBEDIÊNCIA
RÉUS EM FUGA QUE DEXARAM DE ATENDER A ORDEM DE
PARADA EMANADA PELOS POLICIAIS MILITARES CONDUTA
ATÍPICA ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 746/758), fundado na alínea "a" do
permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 29, § 1o do
Código Penal e 156, 566 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento
de que há manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda,
impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório, absolvendo-se o
Recorrente (réu), forte no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 758).
Pretende, outrossim, "sua condenação seja desclassificada para o crime de receptação, e,
por derradeiro, seja reconhecida sua participação de menor importância e diminuição da
pena" (e-STJ fl. 758).
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal
não admitiu o recurso especial,
a quo
ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA48400883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:00
Código de Controle do Documento: d4c842ae-94a0-4339-b96d-bec8c76e29c1

É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O agravante foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c
/c artigo 29,
, nas do artigo 311,
, c/c artigo 29,
, e nas penas do artigo
caput
caput
caput
330,
, c. c. artigo 29,
, todos do Código Penal, em concurso material de delitos,
caput
caput
na forma do artigo 69 do Código Penal, parte final, às penas de 10 anos, 9 meses e 3 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 27 dias-multa, além da pena de
17 dias de detenção, no regime inicial aberto, e 11 dias multa, no mínimo legal.
Interposto recurso de apelação, foi-lhe dado parcial provimento para absolver
o réu LEANDRO MENDES, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo
Penal, da imputação da prática do crime de desobediência.
Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, confirmando a sentença condenatória pelo delito dos delitos de roubo
majorado e adulteração de sinal identificador, concluiu que "a prova dos autos revela que
os apelantes estavam agindo com união de vontades desde os primeiros atos, que, embora
ainda não puníveis, revelam adesão plena de todos a todos os atos praticados, razão pela
qual incogitável considerar que um, ou mais de um, teria agido somente após a
consumação do apossamento do objeto material pelos executores diretos da infração
penal" (e-STJ fl. 719).
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, como requer a parte recorrente,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a minorante do
art. 29, § 1o, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os
agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância” (AgRg no
AREsp n. 2.759.314/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
6/5/2025
13/5/2025
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso especial.
conheço
não conhecer
É o voto.

Documento eletrônico VDA48400883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:00
Código de Controle do Documento: d4c842ae-94a0-4339-b96d-bec8c76e29c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0085289-3
AREsp 2.880.564 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004142320238260024 00015574120238260996 00017847720238260625
00052844120218260361 15011613420218260616 15574120238260996
17847720238260625 4142320238260024
414232023826002400015574120238260996 52844120218260361
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME ROBERTO DORTA DA SILVA - SP205201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONEL MACHADO PINTO
CORRÉU
: MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155470614083047@
2025/0085289-3 - AREsp 2880564
Documento eletrônico VDA48323574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:08
Código de Controle do Documento: 4BEBBB93-5AD1-4D45-B370-3616384F1E4B